Tribunal: TJDFT
Processo: 0703868-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DESNECESSÁRIO LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA UNIÃO. MÉRITO. COMPROVADAS A NECESSIDADE E A ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. CONCESSÃO DO MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do que restou elucidado nos Embargos de Declaração no RE 855.178, submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federados isoladamente ou conjuntamente, em razão da responsabilidade solidária.

2. A necessidade de proposição da ação perante a União (Justiça Federal), apenas ocorre nos casos de demanda de fornecimento de medicamentos que não possuem registro na ANVISA, o que não é o caso dos autos, uma vez que a presente demanda contém pleito de fornecimento de fármaco com registro ativo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma.

3. O tratamento pleiteado encontra-se amparado em parecer técnico do NATJUS e nos critérios do tema repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça,

4. Recurso conhecido e não provido.